Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-87.2015.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação não residencial. Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de contrato de locação. Preliminar afastada. Cerceamento ao contraditório e à ampla defesa não configurados. Mérito. Preenchimentos dos requisitos estabelecidos pela Lei n.o 8.245/91. Aluguel reajustado com base no valor encontrado pelo perito. Laudo pericial hígido, cujos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação não residencial. Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação renovatória de contrato de locação. Preliminar afastada. Cerceamento ao contraditório e à ampla defesa não configurados. Mérito. Preenchimentos dos requisitos estabelecidos pela Lei n.o 8.245/91. Aluguel reajustado com base no valor encontrado pelo perito. Laudo pericial hígido, cujos subsídios foram adotados. Irresignação que não encontra guarida. Pretensão para procedência dos pedidos formulados na exordial em maior extensão e dimensão da acolhida na sentença, que não encontra guarida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra o despacho que recebeu o apelo no duplo efeito. Erro material que comporta correção. Tratando-se de sentença proferida em ação renovatória de locação, erro material que é afastado, passando o apelo a ser recebido liminarmente no efeito unicamente devolutivo, nos termos do artigo 58, V, da Lei n.o 8.245/91 (Lei de locações de imóveis urbanos). Despacho reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003036-87.2015.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes CÉLIO DA CUNHA CAMPELLO e WALKIRIA FERREIRA
CAMPELLO, é agravado POSTO DE SERVIÇOS NATÁLIA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à Apelação e deram
provimento ao agravo interno . V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-87.2015.8.26.0008 – São Paulo
Agravo Interno no 1003036-87.2015.8.26.0008/50000 São Paulo
Apelante: Posto de Serviços Natália Ltda.
Apelados: Célio da Cunha Campello e Walkiria Ferreira Campello
Agravantes: Célio da Cunha Campello e Walkiria Ferreira Campello
Agravado: Posto de Serviços Natália Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42802)

APELAÇÃO
CÍVEL

Locação
não
residencial. Interposição contra sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
renovatória de contrato de locação. Preliminar afastada. Cerceamento ao contraditório e à ampla defesa não
configurados. Mérito. Preenchimentos dos
requisitos
estabelecidos
pela
Lei
n.o
8.245/91. Aluguel reajustado com base no
valor encontrado pelo perito. Laudo pericial
hígido, cujos subsídios foram adotados.
Irresignação que não encontra guarida.
Pretensão para procedência dos pedidos
formulados na exordial em maior extensão e
dimensão da acolhida na sentença, que não
encontra guarida. Honorários advocatícios
majorados em grau recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
o despacho que recebeu o apelo no duplo
efeito. Erro material que comporta correção. Tratando-se de sentença
proferida em ação renovatória de locação,
erro material que é afastado, passando o
apelo a ser recebido liminarmente no efeito
unicamente devolutivo, nos termos do artigo
58, V, da Lei n.o 8.245/91 (Lei de locações de
imóveis urbanos). Despacho reformado.
Apelação não provida e agravo interno provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação (fls. 778/823) interposta
por Posto de Serviços Natália Ltda. contra a sentença (fls. 723/732 e
776) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé, na Comarca de São Paulo, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação renovatória de
contrato de locação, ajuizada por ele contra Célio da Cunha Campello e
Walkiria Ferreira Campello. Inconformada, referida empresa autora
suscita preliminarmente insiste na alegação de cerceamento de defesa.
No mérito, tece considerações a respeito dos fatos e do andamento
processual, destacadamente em relação ao contrato de locação não
residencial. Apega-se à impugnação ao laudo pericial, aos critérios
adotados e lança digressões a respeito, inclusive quanto a equipamentos
que menciona. Objetiva e requer, em suma, o acolhimento da preliminar
suscitada e, alternativamente, no mérito, seja reformada a sentença para
atribuir como valor locativo, o apresentado pelo assistente técnico ou,
ainda, pelo valor apurado pelo perito judicial, mas com o que diz,
efetiva aplicação do fator depreciativo (-30%), sem levar em conta os
equipamentos que diz de propriedade dela, empresa insurgente, para
cálculo do locativo. Reclama a inversão da sucumbência. Postula o
provimento do apelo, nos termos que menciona.
Os réus Célio da Cunha Campello e Walkiria
Ferreira Campello apresentaram contrarrazões 831/839). Pugnam pelo
não provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
O apelados apresentaram agravo interno (fls.
01/02, apenso) contra o despacho de fls. 853, que recebeu o apelo no
duplo efeito. Requer o recebimento da apelação no efeito apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolutivo.
É o relatório.
De pronto, encontra guarida o agravo interno
interposto pelos réus, eis que, de fato, consta erro material no despacho
de fls. 853, que recebeu o apelo no duplo efeito, comportando correção
tal situação. Isso porque, tratando-se de sentença proferida em ação
renovatória de locação, referido erro material para ser recebido o apelo
no efeito unicamente devolutivo, nos termos do artigo 58, V, da Lei n.o
8.245/91 (Lei de locações de imóveis urbanos). Confirma-se, assim, a
liminar proferida quando do recebimento do agravo interno
Adiante, a preliminar de cerceamento de
defesa e do contraditório, suscitada pela empresa autor como se fosse
tábua de salvação para fazer prevalecer a tese que sustenta comporta
afastamento, ainda que em relação aos critérios do laudo pericial
judicial e em relação aos subsídios adotados de referido.
Aliás, há de se relembrar e destacar que
ulteriormente a sentença referido autor se insurgiu por meio de
agravo de instrumento em relação à decisão que então entendeu por
finalizada a prova pericial, contudo, quando já havia a perda de objeto a
respeito, conforme anterior acórdão desta 33a Câmara de Direito
Privado (Agravo de instrumento n.o 2279456-20.2020.8.26.0000,
recurso prejudicado, v.u., Julg. 03/02/2020) (fls. 841/845).
De todo modo, não vinga tal preliminar, até
porque não se trata daqueles casos em que julgado antecipadamente o
feito. Ao revés, houve saneamento do feito, com deferimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova pericial judicial, indicação de assistente técnicos (fls.
354/356) e ampla manifestação das partes.
Só depois disso tudo, madura a causa,
inclusive com oportunidade de apresentação de memoriais (fls.
694/695), aos quais apenas os réus, aqui apelados, apresentaram
referidos, é que foi sentenciado o feito (fls. 723/732 e 776).
As demais questões, mais especificamente
quanto ao conteúdo do laudo, confundem-se com o mérito e com ele
são analisados adiante.
Muito bem.
A empresa locatária, autora, se insurge contra
o valor locatício fixado na sentença, a partir dos subsídios extraídos do
laudo pericial judicial, aduzindo, entre outras questões, a existência de
erros, inconsistências e contradições frente ao parecer de seu assistente
técnico, requerendo ao final, prevaleça a tese que sustenta, enfim, a
procedência dos pedidos formulados na exordial, em maior extensão e
dimensão do que a constante na sentença combatida.
Ocorre que, sem razão, porquanto o laudo (fls.
416/492, 553/563 e 648/657), incluídos os respectivos complementos,
encontra-se elaborado por perito engenheiro civil, sanitarista e
ambientalista, devidamente registrado junto ao CREA sob n.o
155.957/D, membro titular do IBAPE n.o 672, apresenta-se
pormenorizado, com realização de vistoria, ilustrado com reproduções
fotográficas, tendo considerado, dentre outras, o zoneamento, descrição
da
localização,
melhoramentos
públicos,
topografia,
dados
administrativos como cadastros junto à prefeitura, benfeitorias,
indicação do critério de cálculo do valor do imóvel e os motivos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido,
fatores
de
oferta,
transposição,
atualização,
testada,
profundidade, esquina, enfim, tudo quanto pertinente ao deslinde da
controvérsia objeto da perícia, afigurando-se totalmente isento e hígido,
porquanto passou pelo crivo do contraditório, respondendo a quesitos
das partes, e sem que tenha sido alvo, no momento oportuno e pela via
adequada, de qualquer motivo de impedimento ou suspeição, nos
termos dos artigos 148, II e 467, do Código de Processo Civil de 2015.
Frise-se,
foram
prestados
os
devidos
esclarecimentos pelo perito judicial.
Ainda que o juiz não esteja adstrito ao laudo,
não é menos verdade que se cuida de questão de ordem técnica, e para
isso as conclusões se mostraram elucidativas, e curiais ao deslinde da
controvérsia.
Note-se, as informações referentes ao imóvel
em questão foram devidamente analisadas, tendo o perito judicial se
utilizado de vistoria no local, com acurada análise que levou em
consideração, dentre outros critérios, a localização, as características da
região e do complexo comercial, a infraestrutura urbana
/melhoramentos públicos, enfim.
O perito judicial concluiu, assim, por meio do
laudo que é atinente às normas em espécie, e após os devidos
esclarecimentos, pela indicação de dois valores (fls. 656), um, a partir
da adoção do método por remuneração de capital (renda), no valor de
R$ 17.318,00 (imóvel sem acessórios) e outro, de R$ 19.000,00 (imóvel
com acessórios), para o mês de setembro de 2015, havendo por bem a
MM. Magistrada de Primeiro grau em, a partir de tais subsídios, fixar o
valor do aluguel em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), ou seja, imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com acessórios, para o mês de setembro de 2015, porquanto em
conformidade com o estabelecido pelo artigo 71, IV, combinado com o
artigo 72, § 1o, todos da Lei n.o 8.245/91.
Os
critérios
de
utilização
do
valor,
considerado o imóvel com acessórios encontra-se bem delineado
tanto no laudo pericial quanto na sentença, até porque, a análise
contextualizado do Termo de Transmissão de Posse (fls. 620/622), com
o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda a Crédito
com Reserva de Domínio de Estabelecimento Comercial (fls. 595/606),
bem como o contrato de locação (fls. 18/24), André Colaço Alves e
Maria Amélia Colaço Alves não detinham a propriedade do imóvel e,
por conseguinte, não era dado a eles alienar tal bem a terceiros.
No mais, ainda que porventura a empresa
autora tenha efetivado a troca de tanques de combustíveis na vigência
da locação, isso não obsta à devolução de referido no estado em que
locado o imóvel, sendo que, se for o caso, eventuais benfeitorias
passíveis de indenização, se for o caso, comportam sejam reclamadas
nas vias próprias e não na via estreita da ação renovatória de locação
comercial.
Para que não se alegue omissão, não foram
olvidados, os argumentos acerca de inundações, as quais inferidas como
episódicas, sem interferência na margem de lucro, ainda que assim não
entenda a parte insurgente.

Ainda no tocante ao laudo pericial, até mesmo
a eventual ausência de estrita consonância da perícia judicial frente a
algum ou vários pontos das divergências porventura levantadas pelas
partes ou até mesmo dos assistentes delas, tampouco tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstar a adoção do laudo.
Isso porque, enquanto as partes e, por
conseguinte, assistentes técnicos por elas contratados defendem as
respectivas teses, portanto, de forma parcial, o perito judicial é
imparcial, apenas se presta como auxiliar do Juízo e da confiança deste.
É cediço, ademais, que o julgador não fica
adstrito ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível
adotar deste o necessário a formação da sua convicção, persuasão
racional, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015
que dispõe: O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto
no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando
em conta o método utilizado pelo perito, exatamente como ocorrido na
situação tratada nos autos.
Assim, não vinga a insurgência da empresa
autora, tanto em relação à suscitada preliminar quanto no mérito.
Daí que nenhuma mácula na sentença
combatida ao declarar renovada a locação do imóvel tratado nos autos,
pelo aluguel mensal de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais),
considerando o imóvel com acessórios, a partir de 15/09/2015, com
vigência de 05 (cinco) anos, mais consectários legais, tudo nos termos
especificados na sentença alvo de insurgência.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa, em favor dos advogados dos réus, apelados.
Posto isto, nega-se provimento à apelação dos
autores e dá-se provimento ao agravo interno dos réus.
Mario A. Silveira
Relator